Tribunal: CARF
Processo: 19515.001749/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001749/2009-49
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
UNIDAS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE DECISÃO DRJ. INOVAÇÃO.
É nula a decisão da DRJ que se fundamenta em fato não arguido no TVF e
contra o qual o contribuinte não se defendeu. Ao assim fazer, acabou por
ignorar os reais fundamentos do lançamento e, também, deixou de apreciar
adequadamente as razões de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à
instância a quo para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que manteve parcialmente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001749/2009-49
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

crédito tributário decorrente de supostas infrações a legislação tributária para cobrança de IRPJ e
CSLL.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos em três termos:
Termo de Verificação Fiscal-Glosa da Despesa de Ágio (fls. 1853 a 1861), Termo de
Verificação-Glosa de Exclusão do Lucro Real (fls. 1862 a 1868) e Termo de Verificação-Glosa
de Exclusão do Lucro Real — PDD (fls. 1869 a 1876), por meio dos quais são exigidos o IRPJ e
CSLL, tendo em vista a não dedutibilidade de despesas de amortização de ágio, reversão da
provisão de PDD, exclusões referentes a despesas e receitas de SWAP e exclusão indevida da
apuração do lucro real integrante de parte da parcela de provisão para devedores duvidosos.
O crédito tributário total lançado foi de R$ 31.837.009,41 (trinta e um milhões,
oitocentos e trinta e sete mil e nove reais e quarenta e um centavos), conforme demostrado na
tabela abaixo:

IRPJ
Principal
R$ 10.921.541,85
Multa
R$ 8.191.156,37
Juros
R$ 4.617.638,15
Valor Total:
R$ 23.730.336,37
CSLL
Principal
R$ 3.713.668,42
Multa
R$ 1.607.753,31
Juros
R$ 2.785.251,31
Valor Total:
R$ 8.106.673,04

Ciente
da
autuação,
o
interessado
apresentou
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA em 19/07/2009 (fls. 1967/2.040), na qual alegou:
a) PRELIMINARMENTE – DA PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DO
FISCO QUESTIONAR A LEGALIDADE DOS ATOS QUE DERAM
ORIGEM AO ÁGIO: Alega que "houve um equívoco, por parte da RFB,
na apuração dos valores relativos aos créditos compensados, já que foi
considerado indevidamente como valor original utilizado na Declaração de
Compensação o valor de R$ 21.399,92, pelo que confirmadas parcelas de
crédito tão somente no valor de R$ 13.080,50”;
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

b) Diz que, “com as devidas correções, o valor do crédito utilizado na data da
transmissão
da
Declaração
de
Compensação,
ora
parcialmente
homologada, se faz perfeitamente justificável e suficiente, conforme
atestam as tabelas anexas. As tabelas que seguem anexas trazem a
discriminação de todas as notas fiscais e respectivas retenções efetuadas O
total de retenções é superior aos valores compensados. O valor do crédito
informado se fazia suficiente para compensação dos débitos relacionados
na declaração parcialmente homologada”;
c) Da Legitimidade da Aquisição do Investimento com Ágio pela SAG do
Brasil Ltda. e Posterior Aproveitamento da sua Dedutibilidade Fiscal pela
Unidas (antiga Uninfra e SAG do Brasil S/A): Diz que todos “os atos
societários descritos no presente caso foram lícitos e em conformidade
com os princípios contábeis geralmente aceitos. Destaque-se, também, que
o ágio adquirido no presente caso possuía fundamento na expectativa de
rentabilidade futura da URC (com base no seu principal ativo —
investimento na Uninfra), o que já foi, à época, confirmado por meio de
Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada independente,
projetado pela metodologia de fluxo de caixa descontado”;
d) DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO ÁGIO — DEDUÇÃO FISCAL
DA AMORTIZAÇÃO: Afirma que no presente caso, “a controlada
(Uninfra) absorve patrimônio das controladoras (SAG do Brasil Ltda. e
URC) em virtude de incorporação, tendo as ações da controlada sido
adquiridas com ágio apurado com fundamento econômico no valor de
rentabilidade dos resultados nos exercícios futuros, estabelece a legislação
que será possível amortizar o valor do ágio nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração
(inciso III e § 6° do artigo 386 do RIR/99)”.
e) Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, na Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada IndedutÍvel
pela Fiscalização: Alega que “não existe previsão, na legislação especifica
da CSLL, para a adição dessa despesa na composição da base de cálculo
dessa contribuição social. E que, não é possível à Administração Tributária
querer atribuir à CSLL as mesmas regras de adições e exclusões previstas
para o IRPJ quanto à dedutibilidade de despesas. Oque existe de comum
entre os tributos em questão, e não é nada mais do que isso, são apenas as
mesmas regras de apuração e pagamento”.
f) DA GLOSA DAS PERDAS COM AS OPERAÇÕES DE SWAP: A
fiscalizada realizou diversas operações de swap com fins de proteção
cambial (hedge), sendo que parte delas foi liquidada em 2004 e parte em
2005. Dessa forma, alega que “por se tratar de operações de swap com fins
de hedge, a Impugnante corretamente excluiu, do lucro real apurado nos
anos-base de 2004 e 2005, os resultados negativos dessas operações, tendo
em vista que tais despesas são dedutíveis, sem as limitações impostas pelo
artigo 33, §7° da Instrução Normativa SRF no 25/01”. Diz que, “ainda que
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

as operações de swap praticadas não tivessem fins de hedge, não poderá
prosperar a glosa das despesas de swap realizadas pela Fiscalização, eis
que (i) a despeito da presunção fiscal firmada, todos os contratos de swap
celebrados pela Impugnante foram devidamente registrados na CETIP, (ii)
a Fiscalização não poderia ter glosado os valores relativos às supostas
perdas de swap sem considerar, para tal propósito, os ganhos auferidos
nessas mesmas operações e (iii) os contratos de swap com fins de hedge
foram rolados”.
g) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL: Alega
que um dos princípios informadores da atividade administrativo-tributária
é o da verdade material, razão pela qual “a Administração deve pautar-se
de maneira inexorável à verdade material dos fatos, fundamentando
qualquer autuação em motivos reais, sob pena de ilegitimidade. Afirmando
que a Fiscalização não buscou a verdade material para fundamentar a glosa
das despesas de swap em decorrência da suposta falta de registro na
CETIP ou BM&F desses contratos”.
h) DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL PARA O REGISTRO,
NA CETIP E BM&F, DOS CONTRATOS DE OPÇÃO E A TERMO:
Informa que “a Fiscalização aplicou às perdas decorrentes das operações
realizadas no mercado a termo e de opções o mesmo tratamento tributário
previsto para as perdas incorridas nas operações de swap, o que não pode
ser admitido sob qualquer pretexto, porquanto a referida Instrução
Normativa não impôs tal condição (necessidade de registros das operações
na CETIP ou BM&F) para fins de dedutibilidade das perdas incorridas
nessas operações.” Diz que “a dedutibilidade das operações não está
condicionada ao registro, pelas instituições financeiras, na CETIP ou
BM&F, como ocorre com as operações de swap”.
i) Do evidente erro de cálculo cometido pela Fiscalização para glosar as
despesas de swap /da iliquidez e certeza das autuações fiscais: Alega que
“é evidente o erro cometido pela Fiscalização para a apuração das bases de
cálculo dos tributos exigidos, o que macula de nulidade todo o lançamento
em razão da sua nítida iliquidez e incerteza, eis que não há qualquer
possibilidade lógica de se glosar uma despesa de swap inexistente, ou seja,
uma perda que não foi sequer excluída do lucro real. “Portanto, em razão
do evidente erro de cálculo realizado pela Fiscalização, que desconsiderou,
desmotivadamente, os ganhos auferidos nas operações de swap e de
mercado a termo e de opções, os autos de infração, que originaram o
presente processo administrativo, devem ser anulados, em virtude da
flagrante iliquidez e incerteza dos lançamentos do IRP3 e da CSLL. (...)
Assim, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) aos
atos de lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido,
como ocorreu no presente caso, torna-os nulos, gerando a obrigação para a
Autoridade Julgadora de cancelá-los de ofício”.
j) DA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE HEDGE PARA DIVIDA
PROJETADA — "ROLAGEM DO HEDGE": Diz que “a operação
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

realizada pela Impugnante pode ser caracterizada como uma operação de
hedge de divida futura ("transação de provável realização"), pois visa
proteger o risco de variação cambial relacionado como desembolsos
futuros de provável dívida em moeda estrangeira. Portanto, do ponto de
vista tributário, os resultados negativos eventualmente incorridos em
operações como a realizada pela Impugnante — rolagem do hedge — são
dedutíveis para fins da apuração do imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro liquido”.
k) DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA PERDA INCORRIDA NAS
OPERAÇÕES DE SWAP: Afirma que não há, portanto, previsão legal, na
legislação que regulamenta a CSLL, para a adição, ao lucro liquido, de
qualquer despesa considerada indedutivel, tal como as perdas incorridas
com as operações de swap, de mercado a termo e de opções, como ocorreu
no presente caso”.
l) FALTA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
—
AUSÊNCIA
DE
APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS FISCAIS: Alega que “o
Agente Fiscal "generalizou" os valores glosados, sem maiores
aprofundamentos para se comprovar que os títulos baixados pela
Impugnante seriam indedutiveis. De fato, assim concluiu a Sra. Agente
Fiscal: "também ocorreram casos de registros como perdas e posterior
exclusão do lucro real de valores que não atenderam os requisitos legais
impostos”.
m) DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS — AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE DE SUA CONSTITUIÇÃO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS: Afirma que “para que seja possível a dedução com
perdas no recebimento de créditos, é necessário (i) que o crédito esteja
vencido na data de encerramento do período base; (ii) que o crédito seja
decorrente das atividades da pessoa jurídica; (iii) que se identifique a
natureza do devedor (vedação de dedutibilidade de créditos cujos
devedores tenham vinculo societário ou pessoal com o credor; regras
diferenciadas para devedores com insolvência declarada judicialmente
etc.); e (iv) que se diferenciem os créditos por valor e por modalidade
(com ou sem garantia)” (...) “Fiscalização glosou parcela das despesas
com perdas em recebimento de créditos da Impugnante com base na
simples alegação de que parcela dos créditos não poderia ter sido deduzido
como perda em razão de o valor ser, supostamente, superior aos valores
provisionados em períodos anteriores”.
n) PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DO FISCO QUESTIONAR A
LEGALIDADE DA ADIÇÃO: Alega que “consignou que a reversão da
provisão de devedores duvidosos da Impugnante foi glosada por não ter
havido a comprovação de que ela foi integralmente adicionada nos anos
calendários anteriores (2003 e 2002)”... E que “não poderia o Fisco efetuar
os lançamentos de ofício sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo
em razão do decurso do prazo decadencial (constituição de provisões que
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

ocorreram antes de 2004) para alcançar os efeitos decorrentes desses fatos,
em períodos subseqüentes (exclusão da dedução da provisão como
despesa - 2004)”.
o) DOS VALORES "JOGADOS EM PERDA" — DO EQUIVOCO
EXISTENTE NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL: Diz que “com
relação aos valores de R$ 34.089,00 e R$ 43.189,00 que foram
classificados pela Sra. Agente Fiscal como "Valor jogado em perda sem
atendimento de requisitos legais mínimos" nota-se a nítida contradição
existente no Termo de Verificação Fiscal e a ausência de liquidez e certeza
ao crédito constituído. Portanto, não restou claro quais teriam sido os
motivos para a glosa desses dois valores (R$ 34.089,00 e R$ 43.189,00) já
que a própria Autoridade Fiscal (o reconheceu que o contribuinte
comprovou a amostragem solicitada; e (ii) por outro lado, desconsiderou
uma parcela de R$ 480.566,00 (por suposta ausência de cobrança
administrativa), sem demonstrar e comprovar quais títulos que
compunham os valores de R$ 34.089,00 e R$ 43.189,00 foram glosados e
quais seriam os motivos da glosa”.
p) DO ERRO MATERIAL CONTIDO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO:
Afirma que “não há como se negar que o erro material cometido pela
Fiscal no momento da autuação onerou substancialmente o contribuinte,
isso porque se, em cumprimento ao disposto na legislação, tivesse
compensado de oficio o saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa para cada período autuado, o máximo que se poderia exigir (caso
não sejam admitidos os argumentos anteriores que são suficientes para a
decretação da nulidade integral dos lançamentos seriam as quantias de R$
16.511.985,18 e R$ 5.674.672,54 respectivamente para IRPJ e CSLL”.
q) DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA:
Diz que “como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e
de multa. Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. E o que se verifica
com clareza pela leitura da definição de "tributo", contida no artigo 3° do
Código Tributário Nacional ("CTN")”. “Verifica-se, assim, que a multa
tem natureza de sanção, que é aplicada em decorrência do descumprimento
de uma obrigação (principal ou acessória), estando, portanto,
expressamente excluída do conceito de tributo indicado no artigo 30 do
CTN”.
r) Requereu o acolhimento da presente Impugnação para extinguir os créditos
tributários de IRPJ e de CSLL exigidos, arquivando-se o presente processo
administrativo.

O Acórdão ora Recorrido (16-23.890 – 3a Turma da DRJ/SP1) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –IRPJ
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRECLUSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO DE ATOS PASSADOS
PELO FISCO. DECADÊNCIA TRIBUTARIA. REPERCUSSÃO EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
A perda do direito, decorrente da ocorrência do fato decadencial, de se praticar
o ato de lançamento não se confunde com a possibilidade de correção de
lançamentos contábeis incorretos que possuem implicações de ordem
tributária. direito de o Fisco averiguar fatos ocorridos em períodos passados
está protegido pela lei, ainda que não seja mais possível efetuar o lançamento,
mormente quando esses fatos repercutem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros que implicam em pagamento a menor dos tributos devidos.
ÁGIO.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESAS.
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
AUSÊNCIA.
DE
FUNDAMENTO.
FORMALIDADE
DE
ATOS.
INSUFICIÊNCIA.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
No presente caso, não se verificam os requisitos legais e contábeis para o
reconhecimento do ágio. Os requisitos necessários de um livre e aberto
ambiente negocial, ocorrido entre pessoas independentes e não relacionadas, e
o efetivo pagamento do ágio não são atendidos. A observância de certas
formalidades não é suficiente para a efetiva existência do ágio, mormente no
sentido tributário -fiscal. As despesas consideradas dedutíveis para a legislação
tributária são aquelas pagas ou incorridas- para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa e, ainda, as despesas devem ser
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Despesas de amortização de ágio intergrupo são indedutiveis, não possuem
fundamento ou mesmo existência, não são necessárias, eis que não foram pagas
e sequer podem ser consideradas incorridas.
CSLL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONTÁBIL DO
ÁGIO.
O ágio sem fundamento e que não tenha sido pago ou incorrido implica a glosa
efetuada como devida e deve recompor não só a base de cálculo do imposto de
renda como a da CSLL.
DOCUMENTAÇÃO
LEGAL.
DEVER
DE
GUARDA
E
DE
APRESENTAÇÃO.
A legislação tributária impõe aos contribuintes o dever de conservar os
documentos e de apresentá-los quando solicitados.
SWAP. CONDIÇÕES LEGAIS PARA SUA DEDUTIBILIDADE. DEVER
DO CONTRIBUINTE DE APRESENTAR PROVAS INEQUÍVOCAS DO
ALEGADO.
Os valores resultantes de operações de SWAP considerados dedutíveis pelo
contribuinte devem ser demonstrados de forma clara e inequívoca,
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

acompanhados da respectiva documentação suporte, da prova de seu registro,
da comprovação da finalidade e utilidade para a empresa, além da
compatibilidade com a proteção cambial necessária.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PDD. GLOSA DE
VALORES INFORMADOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Correção efetuada pelo Fisco que gere efeitos em períodos posteriores é
legitima assim como o lançamento de tributos de períodos ainda não decaídos.
É correta a glosa de valores não comprovados e que a Fiscalização verificou da
documentação apresentada pelo próprio contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE NEGATIVA DA
CSLL.
PEDIDO
DO
CONTRIBUINTE.
AMPARO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
A compensação dos prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL de exercícios
anteriores encontra amparo na legislação fiscal. O pedido de compensação
deve ser atendido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de oficio, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Procedente em Parte.
Credito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “não há como confundir a perda do
direito de se praticar o ato de lançamento com a possibilidade de correção de lançamentos
contábeis incorretos que possuem implicações de ordem tributária”. (...) “Assim, não procede a
defesa de que o Fisco não mais teria o direito de questionar a formação do ágio. Os prazos
decadenciais previstos no CTN limitam a possibilidade de constituir o crédito tributário mediante
a atividade administrativa do lançamento. No presente caso, os fatos discutidos tiveram origem
no ano-calendário 2002, quando houve a apuração do ágio. A amortização desse ágio foi
considerada incorreta pela Autoridade Fiscal pelos motivos relatados, portanto indedutível para
fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Considerou, que “o ágio intragrupo não é reconhecido pela lei societária como
também pela Contabilidade, tampouco o é pela lei tributária. Conseqüentemente, não assiste
razão a Impugnante quando alega que a amortização desse ágio constitui-se em despesa
dedutível da base de cálculo do IRPJ, consoante previsto no art. 386 do RIR1 1999, cuja matriz
legal advém dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, com as alterações da Lei n°9.718/1998”.
Reconheceu-se o colegiado, que apenas o direito a compensação dos prejuízos
fiscais acumulados e da base negativa da CSLL de períodos anteriores, conforme o
demonstrativo abaixo indicado:

Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Ciente da decisão do Acórdão em 01/03/2010(fls.2.452), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em 29/03/2010
- (fls. 2.460/2.563), alegando as seguintes razões:
A) DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA DOS LANÇAMENTOS – NULIDADE:
Afirma que no presente caso houve, evidente erro na determinação da
matéria tributável e no cálculo do montante dos tributos devidos, uma vez
que não foi realizada a compensação de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL, acumulados pela Recorrente, à porcentagem de
30% do lucro tributável apurado a cada período base”. Dessa forma, “em
razão do evidente erro de cálculo incorrido pela Fiscalização para a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não se pode olvidar que
os lançamentos efetuados padecem de iliquidez e incerteza e deveriam ter
sido cancelados integralmente pela Turma Julgadora, motivo pelo qual não
pode prosperar a decisão ora recorrida”.
B) DA INDEVIDA CONSTITUIÇÃO DE NOVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PELA
TURMA
JULGADORA
-
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA: Argumenta que “em que pese ter sido reconhecido,
acertadamente, ela Turma Julgadora, o equivoco cometido pela
Fiscalização, com relação a conclusão não se pode atribuir o mesmo êxito
aos Srs. Julgadores, que deixaram de cancelar integralmente os autos de
infração, mesmo diante da nulidade apontada, para tentar "consertá-los" e
manter as autuações em questão”. “Assim, apesar de a Turma Julgadora
ter apurado, corretamente, os valores do IRPJ e da CSLL, caso as despesas
incorridas pela Recorrente fossem, de fato, indedutíveis (o que se alega a
titulo de argumentação), é certo que esse órgão colegiado não poderia ter
retificado, de oficio, os lançamentos originários, por ser incompetente para
tanto. Apenas e tão somente poderia tê-los declarado nulos (ou seja, não
poderia ter constituído novos lançamentos), em razão da liquidez e
incerteza dos créditos tributários”.
C) PRECLUSÃO - DA POSSIBILIDADE DO FISCO QUESTIONAR A
LEGALIDADE DOS ATOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO: Alega
que o ágio, “como elemento contábil e societário decorrente das operações
realizadas, surgiu em 28/08/2002, com o aumento de capital da SAG do
Brasil Ltda. (momento da aquisição das quotas da URC registradas em
patrimônio liquido e ágio), tendo sido posteriormente transferido Uninfra
em 13/12/2002, com a incorporação daquela sociedade, e a partir dai
passou a produzir efeitos tributários (data a partir da qual surgiu o direito
de deduzir os encargos de amortização desse ágio quando da apuração do
lucro real). Desta forma, não poderia a Fiscalização questionar a
legalidade dos atos que originaram o direito ao aproveitamento do ágio,
que surgiu em 2002, eis que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos
entre os fatos que propiciaram o surgimento do ágio em 2002 e a lavratura
dos autos de infração em questão (21/05/2009)”.
D) DA INDEVIDA INOVAÇÃO NO LANÇAMENTO PELA DR. NA
QUESTÃO DO ÁGIO: Argumenta que “a Turma Julgadora trouxe novos
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

argumentos para justificar a manutenção dos autos de infração objeto do
presente processo administrativo, que não haviam sido aduzidos no
momento do lançamento (necessidade de independência das partes e
ambiente concorrencial livre)”.
E) LIMITES PARA A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA CONTÁBIL PELO
DIREITO: Frisou que houve “uma completa "confusão" entre os conceitos
utilizados para definir e fundamentar a suposta ilegitimidade do ágio
gerado no presente caso, com relação aos enfoques correspondentes
(contábil, societário e fiscal/tributário)”.
F) CIÊNCIA CONTÁBIL COMO INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DA
RIQUEZA: Afirma que “a Ciência Contábil é um instrumento muito
valioso para o relato de fatos econômicos que são regulamentados pelo
Direito. De fato, o Direito se vale dos conceitos estabelecidos por essa
ciência para criação de normas jurídicas que regulamentam os interesses
dos diversos usuários, em face de determinada entidade”.
G) DIREITO CONTÁBIL SOCIETÁRIO: Conceituando-se como “um ramo
do Direito que não se confunde com a ciência social que regulamenta.
Contudo, até mesmo em face do disposto no artigo 177 da Lei das S/A,
este ramo do Direito se aproxima muito da Ciência Contábil auando torna
obrigatória obediência aos princípios de contabilidade”.
H) DIREITO CONTÁBIL FISCAL/TRIBUTÁRIO: “Após a entrada em
vigor da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), a legislação tributária trouxe
regulamentação especifica para os registros contábeis utilizados na
apuração do imposto sobre a renda. É o reconhecimento, pelo legislador,
de que a legislação tributária traz regras contábeis especificas para fins de
apuração de tributos. Essas regras servem ao interesse arrecadatório do
Fisco, mas não existe a obrigatoriedade de que sigam os princípios de
contabilidade geralmente aceitos. Esse conjunto de normas jurídicas
estabelecidas pela legislação tributária é o que se passa a denominar
Direito Contábil Fiscal, que tem como objetivo a apuração da
contabilidade fiscal".
I) UTILIZAÇÃO DO DIREITO CONTÁBIL SOCIETÁRIO E DO
DIREITO CONTÁBIL FISCAL/TRIBUTÁRIO PARA A APURAÇÃO
DO IRPJ E DA CSLL: Afirma que “havendo conflito entre a contabilidade
societária e a contabilidade fiscal, esta deverá prevalecer quando se tratar
de apuração de algum dos aspectos do fato gerador do tributo, uma vez
que, insista-se, trata-se da aplicação de norma especifica em face de um
uma norma geral”.
J) DA
DISTORCIDA
INTERPRETAÇÃO
QUANTO
AO
ENTENDIMENTO DO PROFESSOR ELISEU MARTINS: Afirma que
“as premissas utilizadas pela DRJ para a nova fundamentação dos autos de
infração ora em análise não se sustentam, uma vez que houve uma
"mistura" dos conceitos de Ciência Contábil (que não é objeto do Cientista
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

do Direito, mas sim do Cientista da Contabilidade), com os conceitos de
Direito Contábil (este sim objeto do "mundo jurídico")”.
K) NATUREZA JURÍDICA DO ÁGIO PARA O "DIREITO CONTÁBIL
SOCIETÁRIO" E AS VÁRIAS FORMAS DE AQUISIÇÃO: Argumenta
que “para o Direito Contábil Societário, o ágio ou deságio gerado em
operações, como as ocorridas no presente caso, decorre da diferença entre
o valor de aquisição (custo de aquisição) e o valor patrimonial das quotas
adquiridas (valor de patrimônio liquido), quando se adota o registro da
participação societária pelo Método da Equivalência Patrimonial - MEP,
previsto no artigo 248 da Lei das S/A (Lei no 6.404/76)”. (...) “Caso a
SAG do Brasil Ltda. tivesse realizado uma operação de venda e compra,
haveria o pagamento do preço como contraprestação pela aquisição do
bem (ações da URC). Assim, caso tivesse sido esse o negócio jurídico
realizado, somente existiria ágio se o valor "pago" (custo de aquisição)
fosse maior que o valor da participação societária avaliado pelo MEP.
Ocorre que o negócio jurídico de compra e venda não era o mais
interessante do ponto de vista estratégico para a realização do objetivo
econômico pretendido pelo Grupo, motivo pelo qual não foi esse o modelo
adotado”.
L) NATUREZA JURÍDICA DO ÁGIO PARA O "DIREITO CONTÁBIL
TRIBUTÁRIO": Diz que “equivocaram-se os Julgadores a quo ao
fundamentar a não dedutibilidade da amortização do ágio na necessidade
de pagamento "caso a mais-valia — o prep. justo tenha sido efetivamente
paga por terceiros independentes, em uma situação de livre concorrência e
não intragurpos."
M) CUSTO DE AQUISIÇÃO: VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO E
INTEGRALIZADO EM BENS A VALOR DE MERCADO (QUOTAS
DA URC): Argumenta que “a aquisição das quotas da URC se deu por
meio da sua conferência na integralização de capital. O custo de aquisição
desse ativo é o valor em da participação societária integralizada”.
N) EXISTÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS: Frisa que no presente caso,
“não há qualquer dispositivo previsto na legislação tributária que
estabeleça algum
tratamento
diferenciado
para
a subscrição
e
integralização de quotas entre partes vinculadas”.
O) ISONOMIA COM TRATAMENTO FISCAL DO DESÁGIO: Alega que
“o deságio deverá ser amortizado, com a conseqüente tributação dessas
receitas. Ressalte-se, neste sentido, que a Receita Federal já manifestou
entendimento de que este deságio deveria ser tributado mesmo que fosse
gerado em uma operação interna, dentro do mesmo Grupo”. Indagando-
se... “ora, e se o valor de mercado das quotas da URC fosse inferior ao
valor do seu patrimônio liquido contábil, hipótese na qual a Recorrente
apuraria um deságio na operação de integralização de quotas sob análise, a
mesma Receita Federal do Brasil se preocuparia em isentar a tributação do
referido deságio?”.
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

P) DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA TURMA JULGADORA COM
RELAÇÃO ÀS NORMAS APLICÁVEIS À DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS: Diz que “o pagamento, na aquisição de participação
societária, não é requisito (previsto na legislação de regência) para a
dedutibilidade da despesa com a amortização do ágio, como
indevidamente supôs a DR) no presente caso”.
q) Regra Geral de Dedutibilidade das Despesas (artigo 299 do RIR/99) X
Regra EspecÍfica para a Dedutibilidade da Despesa com Amortização do
Ágio (artigo 386, inciso III, §2° do RIR/99): Afirma que “somente as
despesas que cumprirem tais requisitos é que serão dedutíveis na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL: (i) despesa
deverá ser necessária à atividade da empresa e à manutenção, (ii) a
despesa, se não paga, ao menos deve ter sido incorrida pelo contribuinte,
(iii) a despesa deve ser usual e normal no tipo de atividade desenvolvida
pelo contribuinte que a suportou da respectiva fonte produtora”.
R) DAS ALEGAÇÕES QUANTO A ILEGITIMIDADE DO LAUDO
APRESENTADO
E
DOS
EQUÍVOCOS
NO
LANÇAMENTO
CONTÁBIL: Analisou as operações efetivamente ocorridas no presente
caso, “a SAG do Brasil Ltda. passou a ser a controladora da URC em
28/08/2002, tendo adquirido suas ações pelo custo de aquisição de R$
109.294.000,00, afirmando que tal operação “ocorreu efetivamente, no
mundo dos fatos, e como tal não poderia deixar de ser foi refletida na
contabilidade da Recorrente. Com efeito, tal operação foi contabilizada
(conforme se verifica do Balancete de Verificação da SAG do Brasil Ltda.
de 31/08/2002 apresentado em sede de impugnação)”. Reinterando que “o
ágio adquirido no presente caso possuía fundamento na expectativa de
rentabilidade futura da URC, e foi apurado com base no seu principal
ativo: o investimento na Uninfra”.
S) DA GLOSA DAS PERDAS COM AS OPERAÇÕES DE SWAP: Afirma
que “por se tratar de operações de swan com fins de hedge, excluiu, do
lucro real apurado nos anos-base de 2004 e 200523, os resultados
negativos dessas operações 24, tendo em vista que tais despesas são
dedutíveis, sem as limitações impostas pelo artigo 33, §7° da Instrução
Normativa SRF no 25/01”. Ressalta ainda, “que as operações de swap
praticadas pela Recorrente não tivessem fins de hedge, o que se admite
apenas a titulo de argumentação, não poderia prosperar a glosa das
despesas de swap realizadas no presente caso, eis que (i) a despeito da
presunção fiscal firmada, todos os contratos de swap celebrados pela
Recorrente foram devidamente registrados na CETIP, (ii) a Fiscalização
não poderia ter glosado os valores relativos às supostas perdas de swap
sem considerar, para tal propósito, os ganhos auferidos nessas mesmas
operações e (iii) os contratos de swap com fins de hedge foram rolados”.
T) DA SUPERFICIALIDADE DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA
FISCALIZAÇÃO: Diz que “o fato de a Recorrente não ter localizado e
apresentado as cópias dos 06 contratos, durante o procedimento
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

fiscalizatório, com os respectivos registros na CETIP, não autoriza a
Fiscalização presumir, por óbvio, que os contratos de swap não foram
registradas e contratadas de acordo com as normas emitidas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, conforme dispõe o
artigo 32, §4° da Instrução Normativa SRF n° 25/01”.
U) DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL PARA O REGISTRO,
NA CETIP E BM&F, DOS CONTRATOS DE OPÇÃO E A TERMO:
Alega que de acordo com Instrução Normativa SRF n° 25/01, “as perdas
incorridas pela contribuinte nas operações de swap somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real se forem registradas e contratadas
de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil. E que, a Fiscalização aplicou às perdas
decorrentes das operações realizadas no mercado a termo e de opções o
mesmo tratamento tributário previsto para as perdas incorridas nas
operações de swap, procedimento esse ratificado pela Turma Julgadora
que também se valeu da legislação de regência do swap - o que não pode
ser admitido sob qualquer pretexto, porquanto a referida Instrução
Normativa não impôs tal condição (necessidade de registros das operações
na CETIP ou BM&F) para fins de dedutibilidade das perdas incorridas
nessas operações”.
v) Do evidente erro de cálculo cometido pela Fiscalização para glosar as
despesas de swap / Novamente a questão da iliquidez e certeza das
autuações fiscais: Aduz que “além de inexistir qualquer possibilidade
lógica de se glosar um montante superior A R$ 2.114.803,97 (valor
excluído pela Recorrente na ficha 38 da DIPJ/2005), a Fiscalização
poderia apenas e tão somente glosar o resultado liquido, caso as operações
de swap não tivessem, obviamente, fins de hedge.” “o Sr. Agente Fiscal
somente poderia realizar a glosa do resultado liquido apurado, ou seja,
após a prévia dedução das perdas, incorridas na operações de swap e nas
operações de mercado a termo e de opções, dos ganhos auferidos nas
operações de mesma natureza, caso as operações não fossem de hedge”.
W) DA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE HEDGE PARA DIVIDA
PROJETADA — ROLAGEM DO HEDGE: Ressaltou que “a legislação
tributária não promoveu um aprofundamento da definição e nos critérios
de eficácia, por exemplo, das operações de hedge. Basta que as referidas
operações possuam intuito de proteção de direitos e obrigações ou que
estejam relacionados com a atividade operacional da empresa. O legislador
tributário não adentrou, por exemplo, na definição dos tipos de hedge,
como fez o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 14). Dessa
forma, pode-se perceber a importância das definições econômicas e
contábeis para a adequada caracterização das operações de hedge, pois o
legislador tributário não teceu maiores detalhes a respeito da conceituação
dessas operações o que nos remete à literatura técnica do assunto.
Portanto, do ponto de vista tributário, os resultados negativos
eventualmente incorridos em operações como a realizada pela Recorrente
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

— rolagem do hedge — são dedutíveis para fins da apuração do imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro liquido”.
x) Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, na Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutivel
pela Fiscalização e da Perda Incorrida em Operação de Swap: Diz que
“muito embora a CSLL seja, assim como o IRPJ, tributo incidente sobre o
lucro dos contribuintes, certo é que para ela existem normas especificas
que tratam das adições e exclusões ao lucro liquido para fins de
determinação de sua base de cálculo, as quais, nem sempre, são as mesmas
aplicáveis ao IRPJ (conforme será demonstrado adiante, a própria Turma
Julgadora reconheceu a inexistência de norma legal referente às adições
das despesas em questão, no cálculo e na apuração da CSLL)”.
Y) FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AS AUTUAÇÕES— AUSÊNCIA
DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS FISCAIS: Afirma que “a
Sra. Agente Fiscal desconsiderou todos os títulos vencidos há mais de um
ano, no valor entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 (R$ 480.566,00), sob a
alegação de que não houve comprovação de cobrança administrativa, o
que, consoante será demonstrado em tópico especifico, encontra-se
completamente dissociado da realidade de uma empresa que possui
créditos vencidos que, por definição, relacionam-se a sua atividade
principal”.
Z) DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS — AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE DE SUA CONSTITUIÇÃO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS: Argumenta que “para que seja possível a dedução com
perdas no recebimento de créditos, é necessário (i) que o crédito esteja
vencido na data de encerramento do período base; (ii) que o crédito seja
decorrente das atividades da pessoa jurídica; (iii) que se identifique a
natureza do devedor (vedação de dedutibilidade de créditos cujos
devedores tenham vinculo societário ou pessoal com o credor; regras
diferenciadas para devedores com insolvência declarada judicialmente
etc.); e (iv) que se diferenciem os créditos por valor e por modalidade
(com ou sem garantia)”.
aa) DOS VALORES "JOGADOS EM PERDA" — DO EQUIVOCO
EXISTENTE NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL: Frise-se que “a
mesma omissão foi realizada pela Turma Julgadora, que se limitou a
manter a cobrança, sem investigação ou motivação, motivo pelo qual não
deverá ser mantida por esse E. Conselho a decisão ora recorrida. Portanto,
não restou claro quais teriam sido os motivos para a glosa e a manutenção
desses dois valores (R$ 34.089,00 e R$ 43.189,00) já que a própria
Autoridade Fiscal (i) reconheceu que o contribuinte comprovou a
amostragem solicitada; e (ii) por outro lado, desconsiderou uma parcela de
R$ 480.566,00 (por suposta ausência de cobrança administrativa), sem
demonstrar e comprovar quais títulos que compunham os valores de R$
34.089,00 e R$ 43.189,00 foram glosados e quais seriam os motivos da
glosa”.
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

bb) DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA:
Diz que “como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e
de multa. Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. E o que se verifica
com clareza pela leitura da definição de "tributo", contida no artigo 3° do
Código Tributário Nacional ("CTN")”. “Verifica-se, assim, que a multa
tem natureza de sanção, que é aplicada em decorrência do descumprimento
de uma obrigação (principal ou acessória), estando, portanto,
expressamente excluída do conceito de tributo indicado no artigo 30 do
CTN”.
cc) Requereu o acolhimento do presente recurso voluntário para reformar o
acordão recorrido, cancelando integralmente os autos de infração de IRPJ
e CSLL.
dd) Subsidiariamente, requereu a manutenção dos créditos nos termos do que
foi decidido pela DRJ, na hipótese do recurso voluntário seja julgado
improcedente.

Às fls. 2685 dos autos - Resolução de no 1401-000.515 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
convertendo o feito em diligência para que “a Delegacia de Origem verifique se, de fato, a
contabilização desta operação foi lançada a débito na conta "Capital a Realizar" e a crédito na
conta "Capital" no mesmo montante”, posto que a decisão Recorrida se funda exatamente na
ausência de contabilização.
Às fls. 2846 - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL – apresentando as
seguintes considerações:

a) Documentos destinados a comprovar a contabilização do capital social: “a
Requerente contabilizou a débito na conta "Capital Realizar" e a crédito na
conta "Capital" o aumento do capital social percebido na SAG Ltda.,
decorrente da incorporação da URC”;
b) Documentos relacionados ao aproveitamento fiscal do ágio: “a Requerente
demonstrou a composição do valor do aumento de capital, segregando-o
em patrimônio líquido e ágio, assim como evidenciou a utilização do ágio
nos anos-calendários que são objeto de análise do presente processo
administrativo”.
c) Concluindo que “a Autoridade Fiscal reconheceu que os documentos e
esclarecimentos apresentados pela Requerente comprovam que houve sim
a devida contabilização da operação que deu origem ao ágio sob análise,
mas que, por um equívoco, esta foi lançada inicialmente a débito na conta
"Capital Realizar" e a crédito na conta "Capital"”.
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

d) E que “com relação ao ágio, a empresa apresentou documentos que
demonstraram a composição do valor do aumento do capital (patrimônio +
ágio). Conforme consta no “Protocolo e Justificação de Motivos de
Incorporação”, da incorporação da SAG do Brasil e URC Rent a Car do
Brasil Ltda pela Uninfra Locações e Comércio S/A, datado de 12/12/2002,
o valor patrimonial do investimento da SAG do Brasil Ltda na URC Rent a
Car do Brasil Ltda é de R$ 9.133.524,12. O Diário Razão da Uninfra, de
31/12/2002 visa demonstrar a contabilização do ágio decorrente da
incorporação da SAG”.

Às fls. 2865 - PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE - Ratificando as razões
apresentadas no Recurso Voluntário, requerendo a reforma da decisão da DRJ, com o
cancelamento integral dos autos de infração originários do presente processo administrativo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. - Relator
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Antes da análise do Recurso De Ofício entendo ser necessária a análise de uma
questão preliminar que fundamentou, exatamente, a diligência realizada.
Da análise do TVF, no que se refere à glosa de ágio, é possível compreender que
foram os seguintes fatos que motivaram a glosa:

Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Por sua vez, o Recorrente sempre alegou que o pagamento se deu através de uma
incorporação de ações e que a escrituração foi devidamente realizada, só que por um equívoco
contábil, registrado em contas equivocadas. Logrou êxito em demonstrar isso através do
resultado de diligência fiscal.
Por sua vez, também alega que todos os demais requisitos formais para
amortização do ágio foram cumpridos.
Ocorre que, a DRJ em seu julgamento, além de não enfrentar diretamente a
matéria alegada desde a fiscalização, do suposto equívoco na escrituração, simplesmente partiu
da premissa de falta de escrituração.
Igualmente, não enfrentou adequadamente o fundamento relativo ao pagamento
através da integralização de capital em ações.
E por último, usou como fundamento principal da sua decisão, o fato de que a
operação societária resultou em um ágio interno, cujo aproveitamento seria vedado pela
legislação.
Ocorre que, a acusação de ágio interno sequer consta do TVF, e contra ela o
contribuinte não se defendeu nem em impugnação ou recurso voluntário.
Para que não restem dúvidas a respeito dos fundamentos adotados pela DRJ,
passo a reproduzir, no que interessa, o Acórdão recorrido:

Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

Verifica-se portanto, sem sombra de dúvidas que, se por um lado o TVF
fundamenta o lançamento:
a) Na falta de pagamento (o contribuinte alega ter ocorrido através de
integralização de ações);
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001749/2009-49

b) Na falta de escrituração (fato objeto de diligência confirmando a escrituração)
e;
c) Inexistência de laudo hábil porque não assinado (o Recorrente junta depois o
mesmo laudo, emitido pela EY, devidamente assinado).
Por outro lado, a DRJ enfrenta a questão sob a ótica de um ágio interno, onde não
se pode considerar o pagamento (que não conclui se houve ou não) sem a livre concorrência do
mercado.
Ademais, parte do pressuposto de inexistência de escrituração (sem analisar os
fundamentos arguidos pela parte) e não justifica o porque da não aceitação do laudo apresentado
devidamente assinado.
Assim, são vários os fundamentos que levam esse Relator a crer que trata-se de
caso de nulidade da decisão da DRJ (e não do lançamento como defende o Recorrente), vez que,
além de não enfrentar adequadamente os fundamentos aduzidos em impugnação, centra sua
decisão em argumento que não consta do TVF e contra o qual o contribuinte não se defendeu.
O resultado da diligência também apenas confirma que um dos argumentos
aduzidos pela contribuinte na impugnação, e sequer enfrentado pela DRJ, efetivamente tem
pertinência.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de anular a
decisão recorrida devendo os autos retornarem para novo julgamento da DRJ, onde enfrente
efetivamente os fundamentos do TVF e da impugnação. Por consequência, resta prejudicado o
Recurso de Ofício.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital